Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO DE CONFIANÇA (EOAB) E NÃO RELAÇÃO DE CONSUMO. EXECUTADO RESIDENTE EM COMARCA CONTÍGUA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NO JUÍZO DE ORIGEM DE INCOMPETÊNICA ABSOLUTA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato de prestação de serviços advocatícios, declarou a incompetência do Juízo para processar o feito e extinguiu o processo, conforme a regra do art. 51, III, da Lei 9.099/95. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões porque não formada a relação processual.
2. O recorrente alega, em síntese, que, de acordo com o art. 781, V, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado ou de eleição constante do título e, que existindo eleição de foro, ele prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes. Argumenta, ainda, que, com fulcro na Súmula 335 do STF, é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A questão a ser decidida no recurso é sobre a possibilidade de o juiz reconhecer de ofício a incompetência relativa, tendo em vista a eleição em contrato de honorários (ID 40639964).
4. A relação jurídica decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios é de confiança, tal como regulamentado pelo Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) e não de consumo, regida pelas, aplicando-se as normas do CPC quanto à competência: "4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à relação entre advogados e seus constituintes o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de contrato regido por norma específica na Lei no 8.906/94. 5. O contrato constante dos autos submete-se aos ditames do Código Civil, prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos, que faz lei entre as partes, preservando a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica". (Acórdão 1383184, 07173041720198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido a Súmula 33 do STJ.
5. Tratando-se a relação jurídica de direito material, traduzida em contrato de prestação de serviços de advocacia, como de confiança, se inserindo a eleição de foro dentro das regras da competência relativa, cabe ao requerido apresentar eventual impugnação, não podendo o juiz declarar a incompetência relativa de ofício como se ela fosse absoluta. "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. (IN)COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADO RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO NÃO VERIFICADA DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1631897, 07407822220228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
6. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo no juízo de origem.
7. Sem custas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.